Tribunal: STF
Processo: ARE 1360585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO INTERINA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Flávia Lívia de Souza Silveira contra ato do Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Este, por meio do Aviso 4/CGJ/2019, determinou que os oficiais interinos preenchessem uma declaração, com posterior remessa à Direção do Foro da Comarca e à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, informando se as restrições contidas no § 2º do art. 2º do Provimento do CNJ 77/2018 lhes são aplicáveis. 



    2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: ‘Não há ilegalidade no ato normativo contido no Provimento 77/2018 do CNJ, que coíbe práticas de nepotismo, para validar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e, repita-se, o serviço público delegado ao impetrante, eis que a nomeação de parentes ofende os princípios da moralidade e da impessoalidade. Há que se registrar que o cumprimento do Provimento 77/2018 do CNJ, por meio do Aviso da Corregedoria nº 04/CGJ/2019, apenas ratifica o dever do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em reconhecer a inconstitucionalidade de atos normativos que vedam a aplicação do disposto no art. 37 da CR, bem como a prática de nepotismo. Desta forma, não verifico qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante, que, aliás, somente assumiu a interinidade porque antes havia sido indicado à função de escrevente substituto, por delegatário antecessor, do qual era parente até o terceiro grau, em flagrante prática de atos de nepotismo, não mais admissível pela ordem constitucional em vigor. Aliás, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal foram ratificadas as designações revogadas com base em Resolução 80, do Conselho Nacional de Justiça, que ao dispor sobre a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabeleceu regras que proibiam o nepotismo. Na decisão do eminente Ministro Dias Toffoli reconheceu-se a legalidade do ato do Corregedor de Justiça que no uso de suas atribuições deu cumprimento aos atos normativos do CNJ e revogou designações de oficiais que atuavam interinamente em serventias extrajudiciais vagas com vínculo de parentesco com os ex-delegatários (...) Com tais considerações, revogo a liminar concedida e denego a segurança’ (fls. 314-316, e-STJ). 



    3. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 



    4. ‘Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança’ (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Ed. Malheiros, 32ª edição, p. 34). 



    5. Assim, conforme destacado pelo próprio Tribunal de origem, não se verifica ilegalidade apta a justificar o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão da postulante. 



    6. Agravo Interno não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX, e 236, § 1º, da CF. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da RG e ante a necessidade de análise da Lei nº 8.935/1994 e do Provimento nº 77/2018 do CNJ. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, cumpre registrar que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que  a proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal a respeito (RE 579.951-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 066), de modo que as normas contidas no Provimento nº 77/2018 do CNJ, proibindo práticas de nepotismo na Administração Pública e no serviço público delegado, no caso do serviço cartorário, se mostram em harmonia com o texto constitucional.



    O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabelião afastado seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que o “titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pelo afastamento superveniente do titular do cartório. 



    Sobre questão análoga a dos autos, veja-se o seguinte precedente de minha relatoria:



    Direito constitucional. Agravo interno em Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Serventia extrajudicial. Nomeação de filha de tabeliã falecida como interina. Nepotismo. 



    1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado por filha de tabeliã falecida contra ato do CNJ que determinou a observância de decisão que vedava o nepotismo na nomeação de interinos de serventias extrajudiciais. 



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não se identifica nenhuma dessas situações.



     3. A decisão do CNJ que afasta a ora agravante da função de interina e nomeia outra pessoa para o seu lugar não viola o devido processo legal. O Conselho, como órgão administrativo, não está adstrito aos limites do pedido. O princípio da congruência se destina a resguardar a imparcialidade no exercício da atividade jurisdicional. 



    4. É certo que o CNJ, por ter natureza administrativa, não está autorizado a rever o conteúdo de atos jurisdicionais. Não obstante isso, no caso, não exorbitou de suas competências, por duas razões: (i) a decisão do Tribunal local foi proferida em mandado de segurança impetrado após o exame da matéria pelo Conselho; e (ii) tal pronunciamento jurisdicional afrontou diretamente ordem clara e expressa do órgão de controle, sobre a qual não existia nenhuma dúvida razoável. O CNJ pode exigir dos Tribunais submetidos à sua fiscalização o cumprimento imediato de suas próprias decisões, de modo a impedir o esvaziamento das competências que lhe foram dadas pelo art. 103-B, § 4º, da Constituição. 



    5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 foi adequadamente interpretado à luz do princípio da moralidade, vedando-se o nepotismo na designação de substituto interino. Não houve violação à segurança jurídica, pois o ato coator teve efeitos prospectivos, não implicando a restituição das remunerações já recebidas pela impetrante. 



    6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º). 



    (MS 36.215-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator